Tribunal: TJBA
Processo: 8026324-12.2019.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8026324-12.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): LEONARDO MONTENEGRO COCENTINO AGRAVADO: MARIA BERNADETE SOUSA NERI Advogado(s):JULIANA NERI FRANCO, PAULO JOSE VEIGA VALENTE ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO QUE RECONHECEU INCIDÊNCIA DE ASTREINTES E REDUZIU VALOR DA MULTA DIÁRIA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível, que acolheu parcialmente os embargos anteriormente interpostos por MARIA BERNADETE DE SOUZA NERI, com efeitos infringentes, reconhecendo a incidência de multa cominatória (astreintes) sobre obrigação de fazer e reduzindo o valor da multa diária de R$ 1.000,00 para R$ 500,00, em atenção aos princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. A embargante alegou omissões e contradições no referido acórdão, especialmente quanto à fundamentação da natureza da obrigação e à ausência de fixação de honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a incidência das astreintes sobre obrigação de fazer; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à fundamentação da redução do valor da multa com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (iii) verificar se houve omissão por ausência de fixação de honorários advocatícios em favor da embargante. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado reconhece expressamente que a obrigação imposta à seguradora compreende não apenas o reembolso (obrigação de pagar), mas também a aceitação de documentação habitual apresentada pela autora desde 2005 (obrigação de fazer), sanando omissão apontada pelo STJ e justificando, de forma clara, a incidência de astreintes. A fundamentação para a redução da multa diária de R$ 1.000,00 para R$ 500,00 encontra-se expressamente delineada, sopesando elementos como a resistência injustificada no cumprimento do comando judicial e o valor médio das despesas reembolsáveis, em consonância com a jurisprudência do STJ, em observância dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. A alegação de omissão quanto à fixação de honorários advocatícios é incabível, pois a questão não foi oportunamente suscitada pela parte interessada nos autos, encontrando-se preclusa. O acórdão impugnado aprecia de forma fundamentada e coerente todas as matérias devolvidas a esta instância, sem contradições internas, revelando-se a irresignação mera tentativa de rediscutir o mérito da decisão colegiada. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais apontados pela embargante não caracteriza omissão, desde que as teses jurídicas tenham sido adequadamente enfrentadas, conforme entendimento pacífico da jurisprudência. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: Afigurou-se cabível, na particularidade do caso concreto, a imposição de multa cominatória (astreintes) sobre obrigação de fazer consistente na aceitação, pela seguradora, de documentos usualmente apresentados para reembolso de despesas médicas. A redução da multa diária deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, considerando o valor da prestação principal e o tempo de descumprimento. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, 1.022, II. CPC/1973, art. 461, §§ 4º e 6º. CC, arts. 394, 395 e 884. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2258413/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02.10.2023, DJe 05.10.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.035.909/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 21.08.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8026324-12.2019.8.05.0000, em que figuram como embargante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e como embargada MARIA BERNADETE SOUSA NERI. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os embargos declaratórios, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2025 Presidente DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA Procurador(a) de Justiça